Tribunal: TJMT
Processo: 1001763-07.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001763-07.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compromisso, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - CPF: 017.706.391-28 (ADVOGADO), EVANDRO STABILE - CPF: 229.905.691-20 (AGRAVANTE), HIDROVALE POCOS ARTESIANOS LTDA - ME - CNPJ: 08.212.225/0001-13 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA – PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE DETERMINA A JUNTADA DE DOCUMENTOS QUE DEMONSTRE A MISERABILIDADE ARGUIDA, PARA FINS DE CONCESSÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – MERO DESPACHO ORDINATÓRIO – IRRECORRIBILIDADE –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

O artigo 1.001 do Código de Processo Civil estabelece que o despacho ordinatório, de mera tramitação do processo, e que esteja a servir única e exclusivamente para compor o procedimento, não cabe recurso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto em face do despacho de id. 77617954, que determinou ao Agravante que, no prazo de 05 dias, previsto no art. 79-B, § 1o, do RITJMT, comprove nos autos os pressupostos exigidos para a concessão da assistência judiciária vindicada, com a apresentação de documentos que demonstrem a sua situação financeira atual (imposto de renda do último exercício, extratos bancários dos últimos 3 meses, faturas de cartão de crédito, faturas de energia e água, etc...).

Nas razões recursais, a parte recorrente aduz que:

- a determinação para juntadas de extratos bancários, faturas de cartão de crédito, contas de água, luz, etc., não encontram amparo em lei, ao menos quando se trata de requerente pessoa natural;

- o parágrafo segundo do art. 99, da lei instrumental, não pede a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, determina tão somente uma declaração do requerente de que não dispõe de condições de arcar com as despesas judiciais.

Desse modo, requer o provimento deste Agravo, para modificar o despacho em questão, de modo que seja concedida ao agravante os benefícios da assistência judiciária.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Conforme relatado, a “decisão” agravada possui a seguinte redação:

Vistos.

Em atenção ao disposto no art. 99, § 2o, do CPC,
intime-se a parte autora

(EVANDRO STABILE) para que, no prazo de 05 dias, previsto no art. 79-B, § 1o, do RITJMT, comprove nos autos os pressupostos exigidos para a concessão da assistência judiciária vindicada, com a apresentação de documentos que demonstrem a sua situação financeira atual (imposto de renda do último exercício, extratos bancários dos últimos 3 meses, faturas de cartão de crédito, faturas de energia e água, etc...).

Findo o prazo, com ou sem juntada de documentos, retornem-me os autos conclusos.

Às providências.

Observa-se que a referida “decisão agravada” é na verdade um despacho de mero expediente.

De acordo com o artigo 1001 do CPC, não cabe recurso contra despacho de mero expediente, assim se entendendo como o pronunciamento jurisdicional que se limita a inquirir a parte a juntar documentos aos autos não decide nenhuma questão processual.

O agravo de instrumento é o recurso cabível contra decisões interlocutórias, enumeradas no art. 1015, do CPC, como também contra aquelas proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Ainda, consoante entendimento do STJ, o referido recurso também é cabível contra decisões que ensejam situações de urgência, consubstanciada na inutilidade da análise da questão em eventual recurso de apelação.

Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ATO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. DESPACHO. IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
O ato judicial impugnado não possui conteúdo decisório, porquanto se limitou a responder consulta sobre eventual prevenção para o presente processo, configurando-se, portanto, despacho de mero expediente, insuscetível de recurso, nos termos do art. 1.001 do Novo Código de Processo Civil
.

2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 138.520/GO, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 14/05/2018)

Portanto, tratando-se o pronunciamento em comento apenas de um despacho de mero expediente, não sendo recorrível, revela-se inadmissível o agravo de instrumento.

Com tais considerações,
NÃO CONHEÇO
do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2021